Tribunal: STF
Processo: ARE 1593473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de previdência complementar. Mudança de regime tributário. Recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454 do STF. Inadmissibilidade. Agravo Regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF.

    2. Acórdão recorrido que manteve sentença que julgou improcedente ação de origem, pela qual se buscava a mudança de regime tributário de plano de previdência complementar de benefício definido, bem como a restituição de indébito.

    II. Questão em discussão

    3. Verificar a não incidência dos óbices das Súmulas 454 e 279 do STF.

    III. Razões de decidir

    4. A lide foi dirimida mediante a aplicação da legislação infraconstitucional de regência à situação fática retratada nos autos, constatando-se que o plano em questão não se enquadra na norma do art. 1º da Lei 11.053/2004 e que a parte autora foi instada a se manifestar sobre o fato impeditivo, mas quedou silente.

    5. O recurso não merece ser acolhido, uma vez que para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou a instância de origem, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, bem como as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.